Tribunal: TJSP
Processo: 2097877-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência - Suspensão da inscrição do nome da parte autora junto à plataforma Serasa Limpa Nome - Dívida prescrita, sendo vedada sua cobrança a qualquer título - Enunciado 11 do TJSP - Presença dos requisitos do art. 300, caput, do CPC - Precedentes - Recurso provido para determinar a retirada do nome da parte autora da referida plataforma, por conta da dívida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência - Suspensão da inscrição do nome da parte autora junto à plataforma Serasa Limpa Nome - Dívida prescrita, sendo vedada sua cobrança a qualquer título - Enunciado 11 do TJSP - Presença dos requisitos do art. 300, caput, do CPC - Precedentes - Recurso provido para determinar a retirada do nome da parte autora da referida plataforma, por conta da dívida objeto da ação, no prazo de dez dias, a partir da intimação da decisão anteriormente proferida nestes autos, sob pena de multa diária de mil reais, limitada a vinte mil reais.